Tribunal: TJDFT
Processo: 0748445-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DURANTE A VIGÊNCIA DE CONTRATO ENTRE CORRETORA E AGÊNCIA. ARRESTO DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS DA CORRETORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com os artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de processo contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito, quando os elementos carreados pela parte evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. As operações realizadas pelo correspondente cambiário são de inteira responsabilidade da instituição contratante, a qual deve assegurar de modo eficaz o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. Sendo a operação celebrada com a agência de viagens em data anterior ao encerramento do contrato de correspondência cambiária com a corretora de câmbio, a responsabilidade dos prestadores da cadeira de serviços é solidária.
3. No fornecimento de serviço de correspondência, incumbe aos fornecedores o dever de informar o consumidor quanto às regras próprias, estabelecidas pelo Banco Central do Brasil. Descumprida a regra atinente ao limite do valor a ser transacionado, não pode a empresa alegar sua ilegitimidade, se não demonstrada a informação do consumidor sobre a regra ou a sua má-fé.
4. De acordo com a doutrina pátria, a novação é uma modalidade de extinção de obrigação em virtude da constituição de nova obrigação substitutiva da originária. 4.1 Não há que se falar em novação da dívida, mas em mero acordo com novas condições para o pagamento da mesma dívida, se ausentes os dois requisitos da novação, quais sejam, a constituição de nova obrigação e o inequívoco ânimo de novar.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.